Tribunal: TJSP
Processo: 1117451-35.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECLARATÓRIA - sentença de parcial procedência – recurso da autora - protesto indevido – r. sentença que afastou a responsabilidade da cedente – insurgência – impossibilidade – súmula 475 do STJ - natureza do endosso que afasta a tese suscitada pela autora – ocorrência de endosso translativo – autora, intimada a especificar provas, restou silente e descurou de seus interesses em

Ementa:
DECLARATÓRIA - sentença de parcial procedência – recurso da autora - protesto indevido – r. sentença que afastou a responsabilidade da cedente – insurgência – impossibilidade – súmula 475 do STJ - natureza do endosso que afasta a tese suscitada pela autora – ocorrência de endosso translativo – autora, intimada a especificar provas, restou silente e descurou de seus interesses em comprovar o alegado - r. sentença que fixou em R$ 3.000,00 por danos morais - pretensão à majoração - impossibilidade - quantum" indenizatório assentado adequadamente – juros de mora contados desde a data da citação, nos termos do art. 405 do STJ e correção monetária desde a data do arbitramento (Súm. 362 do STJ) mantidos - fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117451-35.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEBASTIANA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CRAL
COBRANÇA
E
RECUPERAÇÃO
DE
ATIVOS
LTDA,
COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e MARCO ANTONIO CANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117451-35.2014.8.26.0100 -Voto no 19643 - abo
2
VOTO No: 19643
COMARCA: São Paulo Foro Central - 42a Vara Cível
APTE: Sebastiana Marques (justiça gratuita)
APDO. : Cral Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda, Companhia Brasileira de
Distribuição e Marco Antonio Canelli
DECLARATÓRIA - sentença de parcial procedência
recurso da autora - protesto indevido r. sentença que
afastou a responsabilidade da cedente
insurgência

impossibilidade
súmula 475 do STJ - natureza do
endosso que afasta a tese suscitada pela autora

ocorrência de endosso translativo
autora, intimada a
especificar provas, restou silente e descurou de seus
interesses em comprovar o alegado - r. sentença que
fixou em R$ 3.000,00 por danos morais - pretensão à
majoração - impossibilidade - quantum” indenizatório
assentado adequadamente
juros de mora contados
desde a data da citação, nos termos do art. 405 do STJ e
correção monetária desde a data do arbitramento (Súm.
362 do STJ) mantidos - fixação de honorários recursais -
sentença mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117451-35.2014.8.26.0100 -Voto no 19643 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 361/364, proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Luiz Fernandez Nery Rafael, que, nos
autos da ação ordinária movida pela autora, julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos em face da empresa Cral e
improcedentes em relação à empresa CPB e o Tabelionato. Recorre a
autora objetivando a reforma em parte da r. sentença. Recurso regularmente
processado e respondido às fls.408/419 e 422/426.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária proposta por Sebastiana
Marques em face de Cral Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda, Oficial
de Registros de Imóveis de Praia Grande e Cia. Brasileira de Distribuição.
Alega a autora, na inicial, que teve cheque emitido em 2002
protestado no ano de 2011.
Salienta que a cedente (Cia Brasileira de Distribuição) e o
Tabelionato de Protestos devem responder, juntamente com a corré Cral
Cobrança, que efetivamente levou o título prescrito a protesto.
Pretende, através da presente demanda, a declaração de
nulidade do cheque e a condenação dos réus solidariamente ao pagamento
de indenização em 100 (cem) salários mínimos.
Citados, a empresa Cia Brasileira de Distribuição e Oficial de
Registro de Praia Grande ofertaram contestações às fls. 51/62 e 140/152,
respectivamente, suscitando ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmaram
ausência de responsabilidade pelos atos da corré Cral.
Essa última, citada por edital, ofertou a contestação por
negativa geral.
Dispensada a especificação de provas, sobreveio a r.
sentença, nos termos do art. 355, I do CPC, que julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a inexigibilidade do cheque número
000430/C12 emitido em 19/10/2002, determinando-se cancelamento do
protesto, de no 331852, e condenar a ré Cral Cobrança ao pagamento de
verba indenizatória de R$ 3.000,00 acrescida de correção monetária desde
a data do arbitramento (STJ 362) e juros de mora de 1% ao mês a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117451-35.2014.8.26.0100 -Voto no 19643 - abo
4
fim do prazo do edital de citação.
O r. decisum acolheu as preliminares suscitadas pela
empresa CDB e pelo Tabelionato.
Recorre apenas a parte autora.
Pretende o reconhecimento da responsabilidade solidária da
corré CBD, com a consequente condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.
Finaliza a defesa requerendo a majoração da verba
indenizatória, observadas sejam as Súmulas no 43 e 54 do STJ.
Sem recurso das partes adversas, de modo que todo o mais
transitou em julgado.
É a síntese do necessário.
No entanto, o recurso não comporta provimento.
O protesto indevido restou incontrovertido, de modo que o
recurso cinge-se à alegada responsabilidade da empresa CDB pelo
ocorrido.
A r. sentença afastou a responsabilidade da corré CDB
atentando-se à Súmula 475 do STJ, a seguir reproduzida:
“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o
endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito
contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”
Sob essa vertente, resta analisar a cártula em comento.
O cheque, reproduzido às fls. 26/27 (frente e verso), está
ilegível. Nada de concreto e de certo há a respeito.
Assim, há de se reportar ao protesto de fl. 25, no qual
consta que houve endosso translativo. Sobredito documento é dotado de fé-
pública e não infirmado pelos demais elementos carreados aos autos.
Ademais, vale lembrar que a autora, devidamente intimada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117451-35.2014.8.26.0100 -Voto no 19643 - abo
5
especificar provas, restou silente, conforme a certidão de fl. 360.
Naquele momento processual, ela (autora) descurou de
seus interesses e de suas conveniências em não requerer a dilação
probatória, o que seria essencial para comprovação do alegado.
Vige a máxima de que o ônus da prova cabe a quem alega.
A respeito do “quantum” indenizatório, igualmente sem
razão a autora e apelante.
Assinale-se que, a respeito do tema, é pacífica a
jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, no sentido de que “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Dessa forma, seguindo tais critérios, a indenização por
danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo i. magistrado
sentenciante, mostra-se suficiente para compensar os danos suportados
pela autora, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Não há que se falar em inexpressividade.
Nada a reduzir, portanto.
Por derradeiro, a respeito de juros, impende observar a
incidência de 1% ao mês contados do prazo final da citação por edital. Tudo
nos termos do art. 219 e 405, ambos do Código Civil. E sendo o cheque
livremente entregue a terceiro, descabe a Súmula no 54 do STJ.
Nada a alterar a sobre a correção monetária, eis que
observado o verbete sumular 362 do STJ.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117451-35.2014.8.26.0100 -Voto no 19643 - abo
6
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra
a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
A ação foi julgada parcialmente procedente em relação à
corré Cral e improcedente em relação à empresa CDB e Tabelionato,
condenando-se, nesse caso, a autora, ora apelante, ao pagamento das
custas e honorários, fixados estes em R$ 1.000,00 para cada corré (fls.
364).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$
1.300,00 em favor dos patronos de cada corrés (Tabelionato e CDB).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator